Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700790-19.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO FISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Reside a controvérsia em determinar se o Distrito Federal deve realizar concurso público para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental – AVA e Agente Comunitário de Saúde – ACS, os quais, atualmente, têm sido preenchidos por meio de contratações temporárias. Foi realizada audiência de conciliação, no dia 07 de fevereiro de 2023. Após discussão sobre o litígio e importância de tentativa de autocomposição, foi proposto, com base nas considerações orais, a suspensão do processo até o dia 07/04/2023, para que o Distrito Federal apresentasse novas informações do andamento do concurso para reavaliação das partes quanto à possibilidade de acordo. O Ministério Público pede a intimação do Distrito Federal para atualizar as informações do concurso, tendo em vista o término do prazo. O Distrito Federal apresentou resposta, na qual esclareceu, dentre outras coisas, que o “concurso está em andamento e, neste momento, encontra-se com as inscrições abertas, prazo que irá até o dia 23/06/2023. Já foram superadas as fases de impugnação ao Edital e a primeira fase dos pedidos de isenção. O certame tem data de aplicação da prova objetiva prevista para 20/08/2023 e resultado definitivo em 27/10/2023. O andamento do certame tem sido regular e sem incidentes dignos de nota, contando com mais de vinte e um mil inscritos com pagamento efetivado no último levantamento feito. Todas as informações e editais publicados estão disponíveis no site da FUNATEC, no endereço: https://www.funatec.org.br/concursos/128/concurso-publicoda-secretaria-de-estado-de-economia”. O Ministério Público afirma que “a aplicação das provas do concurso público para provimento dos cargos de agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de vigilância ambiental (AVA) - objeto deste recurso - , prevista para o dia 20 de agosto passado, foi adiada por prazo indeterminado, conforme documento em anexo. Paralelamente, esta 4a PROSUS recebeu representação na qual se ‘denuncia’ suposta tentativa de efetivação dos atuais agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância ambiental temporários, sem a realização de concurso público”. Requereu a intimação do Distrito Federal para prestar informações a respeito do noticiado. O Distrito Federal informou que “o concurso foi retomado e as provas objetivas foram aplicadas em 24/09/2023, com previsão de publicação do resultado preliminar para o dia 20/10/2023, conforme Edital de Retificação no 6, publicado em 22/09/2021. Por sua vez, não há, no âmbito do Distrito Federal, qualquer tentativa de efetivação de temporários ocupantes dos cargos de Agentes Comunitários e Agentes de Vigilância Ambiental, conforme informações anexas. Refuta-se a denúncia anônima, que sequer deveria ser objeto de conhecimento por parte do Parquet”. À 4a Promotoria de Defesa da Saúde do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para se manifestar sobre as informações prestadas pelo Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator